Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603568-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE SALDO
ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA E PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA
M E D I A N T E
R E S S A L V A .
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
E L E I T O R A I S .
M I L I T Â N C I A .
APRESENTAÇÃO DE RECIBO SIMPLES.
INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM NÃO
COMPROVADA. RECURSOS PÚBLICOS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS
NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
F A L H A Q U E N Ã O O B S T O U A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE
C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D O S
DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ARTIGO
33 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
Num. 43627042 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DE
10,93%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Quando justificada, a diferença de
valores existente entre a prestação de
contas retificadora e a prestação de contas
final, referente aos gastos financeiros
realizados em campanha, é falha formal,
sendo adequada a aposição de ressalva.

2. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais ou contratuais.
Inteligência dos arts. 53, II, ‘c’ e 60, caput e
§ 1º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

3. A apresentação de recibo simples é
insuficiente para a comprovação do gasto
eleitoral, sendo necessária a apresentação
concomitante do contrato onde conste o
detalhamento dos serviços prestados, os
moldes exigidos pelo art. 60, § 2º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a loc

Inteiro teor:
29/06/2023
Número: 0603568-53.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CÉLIA INACIO LUCIO - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CELIA INACIO LUCIO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
CELIA INACIO LUCIO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627042
27/06/2023
22:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.057

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603568-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CELIA INACIO LUCIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: CELIA INACIO LUCIO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE SALDO
ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA E PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA
M E D I A N T E
R E S S A L V A .
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
E L E I T O R A I S .
M I L I T Â N C I A .
APRESENTAÇÃO DE RECIBO SIMPLES.
INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM NÃO
COMPROVADA. RECURSOS PÚBLICOS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS
NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
F A L H A Q U E N Ã O O B S T O U A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE
C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D O S
DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ARTIGO
33 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
Num. 43627042 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DE
10,93%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Quando justificada, a diferença de
valores existente entre a prestação de
contas retificadora e a prestação de contas
final, referente aos gastos financeiros
realizados em campanha, é falha formal,
sendo adequada a aposição de ressalva.

2. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais ou contratuais.
Inteligência dos arts. 53, II, ‘c’ e 60, caput e
§ 1º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

3. A apresentação de recibo simples é
insuficiente para a comprovação do gasto
eleitoral, sendo necessária a apresentação
concomitante do contrato onde conste o
detalhamento dos serviços prestados, os
moldes exigidos pelo art. 60, § 2º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.
Irregularidade que enseja a devolução de
recursos para o Tesouro Nacional.

5. A irregularidade relativa aos gastos com
recursos do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de campanha, compreende
um total de R$ 2.584,00 (dois mil
quinhentos e oitenta e quatro reais), o que
representa 8,02% do total das receitas
recebidas - R$ 32.195,00 (trinta e dois mil
cento e noventa e cinco reais), devendo ser
analisada em conjunto com as demais.

Num. 43627042 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

6. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

7. No caso, a irregularidade é de pequena
monta, pois representa 0,48% do total da
arrecadação, mas a repercussão da
irregularidade deve ser analisada com as
demais.

8. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e
3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete
a regularidade das contas.

9. Em que pese a incorreção ser de baixo
valor, (R$ 782,39), representando 2,43% da
arrecadação, a falha deve ser analisada em
conjunto com as demais.

10. No caso em apreço, a despeito das
falhas apontadas, tomadas em conjunto,
representarem 10,93% (R$ 3.520,39) do
total arrecadado (R$ 32.195,00), verifica-se
que o percentual de irregularidades não se
afasta consideravelmente das balizas
fixadas pelo TSE (patamar de 10%) e não
há indícios de má-fé do prestador, o que
permite a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, e,
portanto, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes desta Corte.

11. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 19/06/2023
Num. 43627042 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por CÉLIA
INÁCIO LÚCIO, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43445825).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43547061).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou prestação de contas
retificadora nos ids nº 43554793 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43558015).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43567240).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 32.195,00, tendo a
seguinte composição:

Num. 43627042 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

Ainda, anoto que a candidata recebeu 541 votos.

Outrossim, ao final da análise das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, indicando as
seguintes falhas:

i) Ausência de apresentação de peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas (item 1.2 do parecer conclusivo);

ii) Divergência entre a prestação de contas retificadora e a prestação de
contas anterior (item 3.1 do parecer conclusivo);

iii) Exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (item 8 do parecer conclusivo);

iv) Divergências e omissões na prestação de contas parcial (item 9.1 do
parecer conclusivo);

v) dívidas de campanha (item 10.1 do parecer conclusivo);

vi) Prestação de serviços de advocacia e contabilidade sem o respectivo
lançamento como gastos eleitorais (item 9.2 do parecer conclusivo).

Para melhor apreciação do feito, passo à análise individual das
irregularidades acima elencadas.

i) Ausência de apresentação de peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas (item 1.2 do parecer conclusivo)

O órgão técnico indicou que não foram apresentadas as seguintes peças
obrigatórias que devem integrar a prestação de contas, nos termos do art. 53 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

a) Documento fiscal referente à regularidade de gastos eleitorais custeados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

b) Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de
assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente formalizado, bem como
cronograma de pagamento e quitação.

A prestadora informou que as inconsistências em análise foram sanadas com
a entrega da prestação de contas retificadora.
Num. 43627042 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

Tais falhas serão analisadas nos itens a seguir, nos tópicos referentes aos
gastos com FEFC e às dívidas de campanha.

ii) Receitas e gastos eleitorais – prestação de contas retificadora
incompatível com a prestação de contas anterior (item 3.1 do parecer conclusivo);

O órgão técnico demonstrou, no parecer de diligências, que a prestação de
contas retificadora apresenta variação de saldos em relação à prestação de contas
anterior, incompatível com as justificativas e documentos apresentados, conforme
previsão contida no art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela a seguir:

O parecer conclusivo indicou, ainda, que no parecer de diligências constou
que, na prestação de contas final de 01/11/2022, foi apresentado somente um documento
anexo, referente à identificação do registro do profissional de contabilidade, mas que os
demais 24 (vinte e quatro) arquivos reproduzidos no PJE constituem demonstrativos
gerados pelo próprio SPCE Cadastro. A unidade técnica registrou, por fim, que a
prestadora não apresentou nenhuma nota explicativa na prestação de contas retificadora
de 05/12/2022.

A prestadora, por sua vez, alegou tão somente que a prestação de contas
retificadora teve a finalidade de corrigir equívocos apresentados na prestação de contas
final.

Outrossim, apesar da prestadora não ter juntado nenhuma documentação
relativa às despesas de campanha na prestação de contas final, apresentada à Justiça
Eleitoral em 01/11/2022, o fez na prestação de contas retificadora, apresentada em
05/12/2022.

Ainda, friso que a documentação apresentada pela prestadora na prestação
de contas retificadora, entregue imediatamente após a prestação de contas final,
comprova que as despesas com pessoal correspondem a R$ 19.984,00, enquanto as
despesas diversas totalizam a quantia de R$ 2.504,90, conforme tabela apresentada pelo
setor técnico, acima reproduzida.

Dessa forma, considerando as peculiaridades da irregularidade ora em
análise, registro que não houve prejuízo à análise das contas e que sua transparência
não foi afetada, sendo suficiente a aposição de ressalva.

iii) Exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do
Num. 43627042 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (item 8 do parecer conclusivo);

Conforme consta na tabela de movimentação de campanha acima elencada,
a candidata recebeu recursos públicos, oriundos do FEFC (Fundo Especial de
Financiamento de Campanha), no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No parecer de diligências foram identificadas inconsistências em relação à
documentação referente a duas despesas eleitorais, custeadas com recursos públicos
oriundos do FEFC, em contrariedade ao disposto nos arts. 35, 53, inciso II, alínea “c” e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela adiante reproduzida:

O parecer conclusivo apontou que na prestação de contas retificadora foi
apresentada a mesma documentação que constou na prestação de contas final
retificadora anterior, relativamente à despesa de R$ 2.500,00, e nenhuma documentação
foi apresentada em relação à de R$ 84,00.

Por outro lado, a prestadora apresentou a seguinte documentação,
diretamente no PJE:

a) Recibo simples (id. 43555606), com a descrição por extenso da
prestadora, quantia numérica e por extenso do valor de R$ 84,00, referente a “serviços
prestados”, local e data da emissão do recibo, nome, CPF, RG e assinatura do
emitente/recebedor (Luiz Carlos Inácio de Souza);

b) Carteira profissional e de identidade de Juliana Cristina Rissardi (id.
4355607);

c) Fatura de internet com vencimento em 27/03/2023, em nome de Luiz
Carlos Inácio de Souza, no endereço Rua Oliveira Viana, 2929, Boqueirão, Curitiba/PR
(id. 4355607).

O órgão técnico opinou pela manutenção das inconsistências anteriormente
verificadas.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Num. 43627042 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
Num. 43627042 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a comprovação da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

A ausência de recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços
impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas
demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a
atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de
prestação efetiva de serviços de natureza eleitoral entre o candidato e o beneficiário dos
recursos.

Deste modo, a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.

Portanto, o gasto eleitoral com pessoal é considerado irregular caso tenha
sido apresentado somente o recibo simples, sem que tenha sido apresentado,
concomitantemente, contrato no qual conste o valor do serviço contratado, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas e a justificativa do preço contratado.

Neste sentido:

“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

2. Considera–se irregular o gasto com pessoal quando apresentado somente recibo simples
e não consta no contrato o valor do serviço contratado, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas e a justificativa do preço contratado.
Num. 43627042 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DJE - DJE, Tomo 143, Data 25/07/2022)”. (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº
060032586, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação DJE, Tomo 143, Data
25/07/2022)”.

No presente caso, a prestadora apresentou recibo simples (id. 4355606),
contendo as seguintes especificações: descrição por extenso da prestadora, quantia
numérica e por extenso do valor de R$ 84,00, referente a “serviços prestados”, local e
data da emissão do recibo, nome, CPF, RG e assinatura do emitente/recebedor (Luiz
Carlos Inácio de Souza).

O parecer conclusivo entendeu pela manutenção da aludida inconsistência,
tendo em vista que a prestadora reapresentou documento que já tinha sido trazido aos
autos e que não teria o condão de afastar a falha em análise.

Desta forma, ainda que tenha sido demonstrado o pagamento a destinatário
especificado, não foi apresentada documentação hábil a comprovar o detalhamento dos
serviços prestados, na forma do art. 60 § 2º da Resolução TSE 23.607/2019, revelando-
se insuficiente, para tanto, o recibo simples colacionado aos autos.

Logo, irregular a despesa com prestação de serviços acima detalhada, no
valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), realizada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, ante a ausência de sua comprovação.

No que se refere à despesa de locação de bem imóvel, no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cujo locador é Luiz Carlos Inácio de Souza, apesar
de ter sido apresentado o respectivo contrato de locação (id. 43555016), não foi
apresentado o documento de propriedade do bem, o que impede a aferição de sua
titularidade.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, bem como do respectivo contrato de locação, tem-se
que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja expressa quanto tal exigência,
prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;
Num. 43627042 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, especialmente quando se trata de
verba pública, com base em contrato de locação.

No particular, a prestadora informou, na petição de id. 43555605, que o
locador, Luiz Carlos Inácio de Souza, detém a posse do referido imóvel, o qual foi locado
para armazenamento de material de campanha. Juntou fatura de internet com vencimento
em 27/03/2023, em nome de Luiz Carlos Inácio de Souza, no endereço Rua Oliveira
Viana, 2929, Boqueirão, Curitiba/PR (id. 4355607), a fim de comprovar sua alegação.

Ocorre que, nos termos do art. 1196 do Código Civil, “a posse do imóvel é
dada a alguém que tem o exercício, pleno ou não, de alguns poderes inerentes à
propriedade”, de modo que a posse é uma situação de fato, onde o possuidor usufrui de
uma coisa, cuja propriedade é de outrem. Logo, a comprovação da titularidade do bem é
feita mediante a apresentação da escritura pública, registrada no Cartório de Registro de
Imóveis, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda, destaco que sequer a posse do imóvel foi comprovada, na medida em
que a simples existência de conta de internet não demonstra a posse do bem.

Assim, conclui-se que o contrato de locação não é suficiente para comprovar
a propriedade ou posse do imóvel locado. Logo, não havendo nos autos documentação
hábil a comprovar a propriedade ou posse do bem alugado, não é possível aferir a sua
titularidade e, por consequência, não é possível verificar e comprovar a origem do recurso
destinado à campanha.

Friso, portanto, que as locações devem ser comprovadas mediante o contrato
de locação, em conjunto com o documento de propriedade ou posse do bem locado. Ante
o descumprimento da regra acima transcrita, a despesa em análise, no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), deve ser considerada irregular.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
Num. 43627042 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

que pagou para a pessoa certa.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral
da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial. [grifou-
se]

Assim, constatada a irregularidade na comprovação dos gastos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devem os valores serem devolvidos
ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 2.584,00 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro
reais), nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Por fim, destaco que a irregularidade compreende um total de R$ 2.584,00
(dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais), o que representa 8,02% do total das
receitas recebidas - R$ 32.195,00 (trinta e dois mil cento e noventa e cinco reais),
devendo a sua gravidade ser analisada em conjunto com as demais.

iv) Divergências entre a prestação de contas final e a prestação de
contas parcial (item 9.1 do parecer conclusivo)

No parecer conclusivo constou que:

Num. 43627042 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

Pois bem. Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade
de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

No caso em apreço, a prestadora alega que a divergência entre os valores
encontrados se refere a despesas que tomou conhecimento somente após a entrega da
parcial, de modo que, após a identificação da falha, houve o lançamento da informação
correta na prestação de contas final.

Constata-se que a despesa com a Rede Via Expressa Derosso Comércio de
Combustíveis foi efetivada em 06/009/2022, e que a despesa com Blessing Papelaria e
Revistaria, em 08/09/2022, ambas, portanto, em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, que ocorreu em 13/09/2022.

Destaco, portanto, que a justificativa apresentada pela prestadora não
merece acolhida, persistindo a falha apontada.

Verifico que a irregularidade em análise, no valor de R$ 154,90, representa
0,48% do total da arrecadação, no tocante às divergências entre as informações relativas
às despesas, constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da prestação
de contas parcial.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a repercussão da
presente irregularidade deve ser analisada em conjunto com as demais.

v) Dívidas de campanha (item 10.1 do parecer conclusivo)

Num. 43627042 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

Por fim, o órgão técnico apontou que há dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas, decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 782,39, não tendo sido apresentados os seguintes
documentos, conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

· Autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário
da respectiva circunscrição;

· Acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

· Cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

· Indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu artigo 33,
§1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
Num. 43627042 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

A candidata manifestou-se no sentido de que não obteve a autorização
partidária em tempo hábil, para assunção da dívida, no montante de R$ 782,39, razão
pela qual as respectivas despesas não foram quitadas (id. 43555605).

De uma interpretação sistêmica do dispositivo, conclui-se que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido, tem-se que a irregularidade,
em percentual significativo ou valor expressivo, é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos do contido no artigo 34 da citada norma, senão
vejamos:

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

Num. 43627042 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

No caso, a irregularidade perfaz a quantia de R$ 782,39, que representa
2,43% da arrecadação - R$ 32.195,00 (trinta e dois mil cento e noventa e cinco reais),
devendo a sua gravidade ser analisada em conjunto com as demais.

vi) Prestação de serviços de advocacia e contabilidade sem o respectivo
lançamento como gastos eleitorais (item 9.2 do parecer conclusivo)

Ainda, conforme parecer técnico, identificou-se a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade nas presentes contas, sem o respectivo lançamento como
gasto eleitoral ou informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de tais
serviços por pessoas físicas, candidatos ou partido político. Neste sentido, observo que a
prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando a candidata, a princípio, de comprovar a origem dos recursos
utilizados para custeio das despesas com honorários advocatícios e contábeis de sua
campanha.

A contratação desses profissionais é considerada despesa de campanha e
deve ser registrada na prestação de contas, não sendo computada, somente, para fins de
aferição da extrapolação do limite de gastos (art. 26, § 4º, Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º,
Res. TSE 23.607/2019).

É certo que a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019, consistente no
parágrafo 10 do art. 23 da Lei nº 9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das
despesas com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade efetuados por
pessoas físicas, candidatos ou partidos, relacionados à prestação de serviço em
campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro, dificultou o registro da despesa na prestação de contas dos
candidatos.

Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do pagamento
dessas despesas como doação estimável em dinheiro, não se verifica outra forma
possível para o seu lançamento, posto não se tratar de doação de recurso financeiro.

Por esta razão, as unidades técnicas têm orientado o registro das despesas
para pagamento de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade através de
nota explicativa.

Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro
dos gastos com honorários de advogado e de contador, de sorte que admitir a
desnecessidade do registro desta despesa implicaria em desrespeito ao princípio da
transparência que rege o processo de prestação de contas, que tem por objetivo
“propiciar o amplo conhecimento da origem dos recursos arrecadados e o destino dos
gastos realizados” (Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo
Jurídico. 2018 p. 552).

E tal circunstância possibilitaria ilicitude grave, como, por exemplo, que o
Num. 43627042 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

custeio dessas despesas – as quais, diga-se, são obrigatórias – fosse realizada por
pessoa jurídica.

No caso dos autos, a candidata informou que os serviços de contabilidade e
advocatícios foram custeados pelo partido político.

O órgão técnico constatou o registro de gastos advocatícios e contábeis, na
prestação de contas do Diretório Estadual, de acordo com informações extraídas do
Sistema de Prestação de contas eleitorais – SPCE-WEB 2022, ressalvando que tais
lançamentos serão objeto de análise técnica no respectivo processo judicial.

Assim, por cautela, analisando no PJE a prestação de contas do Diretório
Estadual do Partido Socialista Brasileiro, (autos nº 0603664-68.2022.6.16.0000), foi
possível apurar que essas despesas foram pagas com recursos da Direção Estadual, no
valor de R$ 183.000,00, referente a serviços de assessoria contábil e prestação de contas
eleitorais, não havendo assim que se falar em omissão quanto às despesas
mencionadas.

Portanto, diante da justificada apresentada, não havendo elementos que
indiquem o contrário, considero sanado o apontamento.

vii) Conclusão:

Deste modo, considerando que as falhas apontadas, tomadas em conjunto,
representam 10,93% (R$ 3.520,39) do total arrecadado (R$ 32.195,00), acolho a
divergência apontada pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, a fim de adotar recente
entendimento fixado por esta Corte, no sentido de que, quando o percentual de
irregularidades não se afasta consideravelmente das balizas fixadas pelo TSE (patamar
de 10%) e não há indícios de má-fé do prestador, incidem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, os quais autorizam a aprovação das contas com
ressalvas. Neste sentido segue precedente citado pelo E. vistor:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS
GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ
. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a
36,66% do total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas
contas, pois apresentada justificativa de um equívoco de interpretação no
momento do lançamento no SPCE, bem como porque na prestação de contas
final todos os gastos foram devidamente declarados.
2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não
Num. 43627042 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

comprovado tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, porque inserido no patamar
limítrofe de 10% estabelecido pelo TSE para superação de
irregularidades.
3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.
[TRE-PR, ED na PCE nº 060241497, red. design. José Rodrigo Sade, DJE
13/04/2023, não destacado no original]

De outra sorte, em virtude da aplicação irregular de verbas do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), deve a prestadora recolher a quantia de R$
2.584,00 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais) ao Tesouro Nacional, com fulcro no
artigo art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019 e art. 39 Resolução do TSE
nº 23.709.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por CÉLIA INÁCIO LÚCIO,
candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB, determinando a restituição da
quantia de R$ 2.584,00 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais) ao Tesouro
Nacional, em decorrência da aplicação irregular de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Num. 43627042 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à análise
individual das inconsistências apuradas pela unidade técnica. Todavia, e com a devida
vênia, divergia quanto ao resultado originariamente proposto, o que se alterou durante a
sessão de julgamento, com a adoção, pela e. relatora, da proposta contida neste voto.

Mantenho nos autos a presente fundamentação apenas para fins de
documentação, nos termos seguintes:

Na sua análise, a e. relatora arrola a existência das seguintes falhas nas
contas:

(i) não apresentação de peças obrigatórias - comprovantes de gastos com
recursos do FEFC e documentos de formalização de dívida de campanha;

(ii) divergência entre as contas finais e a retificadora: dois lançamentos foram
ajustados, sendo um, que era de R$ 2.500,00, passou a R$ 2.504,90, e outro, de R$
19.900,00, passou a R$ 19.984,00 - a relatora reputa tratar-se de questão justificada pela
documentação apresentada, sendo suficiente a aposição de ressalva;

(iii) comprovação insuficiente de gastos realizados com FEFC: R$ 2.584,00
ou 8,02% do total de despesas - a relatora confirma a irregularidade e determina a
devolução ao Tesouro Nacional;

(iv) omissão de despesas na prestação de contas parcial: R$ 154,90 ou
0,48% do total - a relatora confirma a irregularidade;

(v) não formalização da dívida de campanha: R$ 782,39 ou 2,43% do total - a
relatora confirma a irregularidade, que consiste na falta de autorização do órgão nacional
do partido para assumir a dívida, falta de concordância dos credores, falta de cronograma
de pagamentos e falta de indicação da origem dos recursos utilizados para o pagamento;

(vi) omissão de gastos com serviços de advocacia e contabilidade: de vez
que suportados pela agremiação, a relatora considerou saneado o apontamento técnico.

Com esse panorama de deficiências nas contas, a relatora considerou que o
impacto percentual que as irregularidades atingem - 10,93% - tornaria inviável a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, de consequência, encaminhou
seu voto pela desaprovação.

Ocorre que este Regional vem sendo um pouco mais flexível na apreciação
das contas das eleições 2022, tendo fixado o entendimento de que, quando o percentual
de irregularidades não se distancia significativamente das balizas fixadas pelo TSE e não
há vestígios de má-fé do prestador, é possível superar pequenas extrapolações ao
percentual de 10%. No sentido:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS
Num. 43627042 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ
. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a
36,66% do total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas
contas, pois apresentada justificativa de um equívoco de interpretação no
momento do lançamento no SPCE, bem como porque na prestação de contas
final todos os gastos foram devidamente declarados.
2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não
comprovado tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, porque inserido no patamar
limítrofe de 10% estabelecido pelo TSE para superação de
irregularidades.
3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.
[TRE-PR, ED na PCE nº 060241497, red. design. José Rodrigo Sade, DJE
13/04/2023, não destacado no original]

A situação apreciada nos presentes é muito similar à do precedente indicado,
pois em ambas há problemas com a formalização da dívida de campanha e a
extrapolação do percentual de 10% dá-se na casa dos décimos.

Em decorrência, como forma de manter uniforme a jurisprudência deste
Regional, garantindo aos jurisdicionados o respeito ao princípio da segurança jurídica, é
que, renovando o pedido de vênia, ACOMPANHO o voto alterado da e. relatora e VOTO
no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas de Célia Inácio Lúcio, relativas às
eleições 2022, com determinação de recolhimento de R$ 2.584,00 ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603568-53.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 CELIA INACIO LUCIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: CELIA INACIO LUCIO - Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 43627042 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.06.2023.

Num. 43627042 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722304660000000042588659
Número do documento: 23062722304660000000042588659
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:39:28